Tribunal: TJSP
Processo: 2264876-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264876-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HELICENTRO LTDA., é agravada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
2
VOTO No: 43437
AGRAVO No: 2264876-82.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGVTE(S).: Helicentro Ltda.
AGVDO(S).: Gafisa S/A
Ementa: Execução por título extrajudicial. Avaliação.
Necessidade. Estimativa de valor feita pelo exequente que
não foi aceita de modo expresso pela executada.
Incidência do disposto no artigo 871, inciso I do CPC.
Incerteza sobre a garantia do juízo através de bens
imóveis penhorados. Possibilidade no contexto dos autos
de realização de penhora on line. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que em sede de ação de execução, entendeu que o silêncio
da executada sobre a estimativa de avaliação de bens imóveis
penhorados, não poderia ser considerado como anuência (artigo
871, inciso I do CPC), e assim determinou que a exequente
esclarecesse se pretende a avaliação dos imóveis constritos.
Consignou ainda a r.decisão recorrida que é vedado à executada
pleitear em seu nome direito alheio, cabendo, à exequente o risco da
manutenção da constrição. Ademais, a r.decisão recorrida
determinou que a exequente providenciasse a intimação pessoal das
pessoas indicadas, pela executada, como titulares de direitos sobre
os imóveis penhorados (CPC artigo 675, parágrafo único), e
indeferiu a ampliação da penhora, por faltar amparo legal (CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
3
artigo 874, inciso II),uma vez que inocorreu a avaliação das coisas.
O recurso foi processado com as formalidades legais, com efeito
ativo.
É o relatório.
A r.decisão recorrida tem a seguinte redação:
“ Fls. 263/265 e 474/475: descabe deliberação
sobre a alegação de impenhorabilidade dos imóveis, posto que à
executada é vedado pleitear, em seu nome, a respeito de direito
alheio, cabendo, entretanto, à exequente, o risco da manutenção da
constrição. Reconsidero, em parte, a decisão proferida (fls. 258),
posto que a omissão deixou de ser prevista na norma legal como
anuência ou como aceitação quanto à estimativa de valor para o bem
penhorado (CPC, art. 871, inc. I), de modo que a exequente deve
esclarecer se pretende a avaliação dos imóveis constritos. Fls.
426/436: a exequente deve providenciar a intimação pessoal das
pessoas indicadas, pela executada, como titulares de direitos sobre
os imóveis penhorados (CPC, art. 675, parágrafo único); no mais,
indefiro a ampliação da penhora, por faltar amparo legal (CPC, art.
874, inc. II), uma vez que inocorreu a avaliação das coisas. Int.” (
fls. 5-6 )
A agravante salienta que não pretende a
“ampliação da penhora” (fls. 6).
O que a Agravante pretende é, com base nos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
4
789 e 854 do Código de Processo Civil, a busca de outros bens da
Agravada de maior liquidez e sem gravames (ou pelo menos sem
discussões em torno de sua propriedade), diante da informação da
própria Agravada de que os imóveis penhorados não pertencem a
seu acervo patrimonial (fls. 263/265 mais fls. 294/360 e 361/420).-
fls. 6 deste recurso.
Assevera que o dinheiro figura em primeiro lugar
na ordem de preferência de realização de penhora, e os bens imóveis
em quinto lugar (fls. 6 deste recurso).
Frisa que o artigo 848, inciso I e IV do CPC,
admite a substituição da penhora caso ela não obedeça à ordem legal
ou tenha incidido sobre bem com algum gravam (fls. 7 deste
recurso).
Adita que o artigo 851, inciso III do CPC permite a
realização de segunda penhora caso o exequente desista da primeira
por serem litigiosos os bens.
Sustenta que a própria agravada a manifestou-se no
sentido de que a Agravante enfrentará entraves com as penhoras dos
imóveis (fls. 263/265 e 474/475), pois segundo ela referidos bens
pertenceriam a terceiros (dois teriam sido vendidos e os outros dois
teriam sido dados em garantia em alienação fiduciária fls. 294/360
e 361/420).
Ao pedir a busca de dinheiro em contas e ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
5
aplicações da agravada via Bacenjud, a agravante esclareceu que
desistira da penhora dos imóveis caso sejam encontradas quantias
suficientes para quitar o valor executado (fls. 8).
Argumenta que não há nada na lei impedindo que,
diante da inércia do executado, seja adotada a avaliação do bem
penhorado indicada pelo exequente.
Caso a Agravada se insurgisse quanto ao valor
estimado pela Agravante e quisesse proceder à avaliação dos
imóveis, deveria se manifestar expressamente neste sentido e,
inclusive, arcar com o pagamento das custas para a realização do
ato, que seriam de sua responsabilidade (art. 82, Código de Processo
Civil).
A Agravante já estimou os valores dos imóveis às
fls. 174/178, avaliando-os em R$ 4.570.153,82 cada um, e a
Agravada, intimada para se manifestar a respeito sob pena de a
omissão ser compreendida como anuência à estimativa apresentada
pelo exequente (fl. 258), nada disse sobre a avaliação (fls.. 263/265
e 474/475)-Fls. 11 deste recurso.
Se a Agravada, mesmo intimada, não se manifestou
a respeito do valor estimado pela Agravante, dispensa-se a
necessidade de avaliação dos imóveis penhorados, nos termos do
art. 871, I, do Código de Processo Civil, o que está em consonância
com os princípios da celeridade e efetividade que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
6
conferidos à execução (fls. 11 deste recurso).
No final a agravante pede efeito ativo para que seja
realizada imediata pesquisa Bacenjud nas contas bancárias da
agravada. E, no mérito, pede provimento ao recurso para (i)
autorizar a penhora em dinheiro, via BACENJUD,em contas e/ou
aplicações financeiras da Agravada no valor total desta execução e
(ii) homologar os valores de avaliação dos imóveis penhorados
estimados pela Agravante na petição de fls. 174/178.
É o relatório
Preliminarmente, pela análise dos elementos
trazidos nestes autos, conclui-se que a competência para a
apreciação do recurso, é da 20a Câmara de Direito Privado, pois,
cuida-se de ação de execução fundada em título extrajudicial, nos
termos da petição inicial da demanda trazida à juízo.
Houve o julgamento de um primeiro agravo de
instrumento número, 2147665-25.2019, pela 34a de Direito
Privado, o qual foi distribuído em 04/07/2019,e julgado em
14.8.2019.
Todavia, neste segundo agravo de instrumento
(2264876-82.2019.8.26.0000), a 34a Câmara, declinou de sua
competência, argumentando que a divisão de competência por
matéria, prevalece sobre eventual prevenção anterior (fls. 75-81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
7
Este
agravo
2264876-82.2019.8.26.0000
foi
distribuído em 25/11/2019, observando-se que um terceiro agravo
de instrumento de número 2044682-11.2020 (noticiado às fls.
86-87) foi distribuído em 09/03/2020, consoante visualização do
processo eletrônico, para a 15a Câmara de Direito Privado, sendo
relator sorteado o eminente Desembargador Mendes Pereira.
Portanto, o agravo distribuído para a 15a Câmara é
posterior
ao
presente
agravo
de
instrumento
2264876-82.2019.8.26.0000.
A competência, pois, para apreciação do presente
recurso é desta 20a Câmara de Direito Privado.
Por outro lado, consigna-se que a matéria suscitada
às fls. 90-117, relativa à nulidade da execução, não foi apreciada
pela decisão agravada, e portanto, refoge aos limites do presente
recurso, sendo que sua apreciação, em tese, deve ser submetida à
apreciação originária do Egrégio juízo de primeiro grau, em face ao
principio do duplo grau de jurisdição.
Data máxima vênia, o recurso deve ser provido em
parte.
Dispõe o artigo 871, inciso I do CPC que “não se
procederá à avaliação quando, uma das partes aceitar a estimativa
feita pela outra”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
8
Portanto, a avaliação somente será dispensada, se
houver aceitação da estimativa de valor feita pela parte contrária, o
que não é o caso dos autos, onde a própria agravante, narra com
lealdade, que não houve aceitação expressa, mas sim silêncio da
executada, em relação à estimativa de valor dos imóveis feita pelo
exequente (vide fls. 10-11 deste recurso).
Portanto,
no
sistema
processual
em
vigor,
consoante concluiu o eminente magistrado, o silêncio da executada,
não pode ser considerado como anuência ou aceitação da estimativa
de valor dos imóveis penhorados, realizada pela exequente.
Aliás, registre-se, apenas por argumentação, que
havendo o silêncio da executada quanto ao valor dos imóveis,
poderia o magistrado, consoante o seu prudente arbítrio, na hipótese
em tela, manter a necessidade de avaliação dos imóveis, em razão
do disposto no artigo 871, parágrafo único do CPC.
Por outro, a pretensão da recorrente em relação à
penhora on line, nas circunstâncias do caso concreto, deve ser
acolhida.
Realmente, em regra a ampliação da penhora, deve
ocorrer, em tese, após a ultimação da avaliação dos imóveis
penhorados, nos termos do artigo 874, inciso II do CPC.
Todavia, no caso dos autos, a executada ingressou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
9
nos autos para informar que parte dos imóveis penhorados, não são
mais de sua propriedade, e parte foi objeto de cessão, como garantia
de
operação
de
financiamento,
para
desenvolvimento
de
empreendimento imobiliário, e assim a executada requer, o
cancelamento da penhora dos imóveis (Vide fls. 48-50 deste
recurso, e fls. 263-265 dos autos principais).
Ora, considerando o princípio de que a execução
deve ser realizada no interesse do credor ( artigo797 do CPC), que a
própria executada lança incerteza sobre a efetiva existência da
garantia do juízo, e pleiteia o cancelamento da penhora (fls. 48-50
deste recurso), e ainda que o dinheiro tem a preferência legal, para
a garantia do juízo (artigo 835, inciso I do CPC), tendo o exequente
o direito de requer a substituição da constrição na hipótese de
inobservância da ordem legal e de ocorrência de gravame sobre os
bens (artigo 848, inciso I e IV), podendo ainda desistir a penhora
(artigo 851, III), conclui-se que o pedido de penhora on line feito
pelo exequente deve ser acolhido.
Ante tal quadro, em face a incerteza sobre a efetiva
garantia do juízo pela penhora dos imóveis, deve-se deferir o
pedido de realização da penhora on line, sendo que , caberá ao
exequente , nos autos da execução , posicionar-se a respeito da
desistência, ou não, da penhora sobre os bens imóveis, assim como,
quanto à pretensão de realizar sua avaliação, consoante determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000 -Voto no 43437
10
na respeitável decisão recorrida.
Ante ao exposto dá-se parcial provimento ao
recurso, para manter o efeito ativo concedido inicialmente à este
recurso (fls. 58), e que autorizou a realização da penhora on line.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator